Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-69.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de automóvel financiado – Vistoria veicular que comprovou adulteração na numeração do motor – Vício oculto caracterizado, impossibilitando a transferência para o nome do autor – Responsabilidade exclusiva da corré ITVA quanto aos danos e prejuízos causados – Responsabilidade do banco corréu restrita apenas à

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de automóvel financiado – Vistoria veicular que comprovou adulteração na numeração do motor – Vício oculto caracterizado, impossibilitando a transferência para o nome do autor – Responsabilidade exclusiva da corré ITVA quanto aos danos e prejuízos causados – Responsabilidade do banco corréu restrita apenas à transferência da documentação do automóvel – Danos materiais – Indenização com base no valor de mercado do veículo – Danos morais configurados – Redução do montante indenizatório - Pertinência - Ação parcialmente procedente – Recursos parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004413-69.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e ITVA AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, é
apelado JACSON GONÇALVES MARTINS DE FREITAS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento
aos recursos, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
2-gl

COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA 5a VARA CÍVEL
APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A; ITVA AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
APELADO(S): JACSON GONÇALVES MARTINS DE FREITAS
JUIZ (A): GUSTAVO SANTINI TEODORO
VOTO No 47498
BEM MÓVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Compra e venda de automóvel
financiado Vistoria veicular que comprovou adulteração
na numeração do motor
Vício oculto caracterizado,
impossibilitando a transferência para o nome do autor
Responsabilidade exclusiva da corré ITVA quanto aos
danos e prejuízos causados Responsabilidade do banco
corréu restrita apenas à transferência da documentação do
automóvel Danos materiais Indenização com base no
valor de mercado do veículo Danos morais configurados
Redução do montante indenizatório - Pertinência - Ação
parcialmente
procedente

Recursos
parcialmente
providos, com observação.
Apelações contra a r. sentença de fls. 169/172 que
julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em compra e venda de automóvel financiado. O corréu Itaú,
em preliminar, suscita ilegitimidade passiva. No mérito sustenta, em suma, que
não pode ser responsabilizado pelo defeito do veículo; danos materiais
descabidos e danos morais inexistentes, ou ao menos a redução dessa verba
indenizatória, e; a responsabilidade pela transferência do veículo é do
arrendatário (fls. 174/179).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
3-gl
A corré ITVA, por sua vez, alega que o veículo foi
legalmente transferido ao corréu Itaú, arrendador, quando da negociação do
veículo com o autor; deve ser considerada a desvalorização do veículo, para
fins de estabelecer o montante indenizatório material, e; danos morais
descabidos, ou ao menos a redução do montante indenizatório (fls. 182/190).
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
197/205).
É o relatório.
O corréu Itaú é parte legítima a compor o polo
passivo da presente ação. Pois, os contratos firmados por revendedora de
veículos e consumidor, por meio de financiamento, são coligados, cuja
responsabilidade da revendedora e da instituição financeira é objetiva e
solidária, visto que participam da cadeia de fornecimento.
No mérito, ambos os recursos comportam parcial
provimento.
O autor assevera que, aos 07/10/07, adquiriu
perante a corré ITVA o automóvel VW Gol Plus, placas DAZ-9626, 2000/2001,
pelo preço de R$18.500,00, tendo dado de entrada o valor de R$3.000,00, e
financiado o saldo restante junto ao corréu Itaú, mediante contrato de
arrendamento mercantil, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas
mensais de R$397,10; sendo que, após o pagamento de todas as parcelas,
compareceu até o arrendador para realizar a transferência do automóvel para
seu nome, tendo este dado baixa no gravame e lhe entregue o Documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
4-gl
Único de Transferência (DUT), aos 17/10/13.
Alega que, de posse do referido documento,
compareceu ao Detran no dia 25/10/13 para a realização de vistoria, para
efetivar a transferência de propriedade, porém, foi surpreendido com a
informação de que havia adulteração na numeração do motor do referido
veículo; sendo que, em decorrência dessa situação, acabou sendo conduzido
coercitivamente até o 2a Distrito Policial do Bom Retiro por um funcionário do
Detran, ocasião em que teve que prestar esclarecimentos sobre adulteração e
suposto cometimento do delito previsto no art. 311, do CP.
Ainda, teve o automóvel apreendido pela autoridade
policial para apuração, tendo o mesmo lhe sido devolvido posteriormente; mas,
deixou de utilizá-lo, pois foi alertado que teria problemas judiciais se circulasse
com o veículo sem proceder à devida regularização do problema relacionado à
adulteração.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que
fosse indenizado por danos materiais e morais em decorrência dessa situação,
bem como pleiteou que “as requeridas sejam autorizadas a retirar o presente veículo
na residência do requerente consolidando a propriedade e retirando quaisquer
documentos do nome do requerente, de modo a lhe dar o destino que melhor lhe
aprouver” (fls. 11).
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada parcialmente procedente, condenando solidariamente os réus ao
pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores
desembolsados pelo autor, e indenização por danos morais, no montante de
R$20.000,00. Também, condenou exclusivamente o corréu Itaú a registrar em
seu nome o veículo e a retirá-lo da residência do autor. Ainda, condenou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
5-gl
réus ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários,
fixados em 10% do valor da condenação.
Com efeito, da análise do conjunto probatório,
restou suficientemente demonstrado que o automóvel objeto da lide, ao ser
submetido à vistoria de identificação veicular no Detran aos 25/10/13,
comprovou o seguinte problema: “No motor fora do padrão habitual do fabricante,
com numeração sobreposta” (fls. 29); sendo certo que, diante dessa reprovação, o
autor não pôde realizar a transferência para o seu nome (fls. 33/34),
regularizando a situação com relação ao automóvel adquirido junto à ITVA aos
07/10/07 (fls. 22).
Diante disso, forçoso reconhecer que a adulteração
na numeração do motor tratou-se de vício oculto o qual tornou o produto
impróprio ao uso, nos moldes da legislação consumerista (art. 18, §6o, II, do
CDC), ressaltando-se, inclusive que, por conta dessa irregularidade, o autor
acabou sendo conduzido até a Delegacia de Polícia, para prestar
esclarecimentos sobre eventual cometimento de crime (fls. 25/26).
Outrossim, não basta a simples afirmação de que,
no momento da negociação, o autor teria verificado que não havia tal vício (fls.
176), tampouco o fato de a corré concessionária, à época da venda, ter
conseguido finalizar a transferência ao corréu arrendador (Itaú), o que
denotaria a inexistência de qualquer divergência na numeração do motor (fls.
185). Aliás, incumbia à corré ITVA, à época da negociação com o autor
(consumidor), o dever de informá-lo acerca do real estado do automóvel,
situação esta que teria sido resolvida simplesmente com a realização de uma
vistoria veicular; porém, não há provas de que tenha assim procedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
6-gl
Ainda, os réus não apresentaram qualquer indícios
de prova de que o autor, no intervalo entre a tradição do bem (outubro de
2007) e a realização da vistoria para regularizar a documentação (outubro de
2013), teria adulterado a numeração do motor.
Posto isto, uma vez evidenciado o vício oculto em
discussão, o autor faz jus a ser ressarcido por eventuais prejuízos e danos.
Os danos materiais restaram demonstrados, à
medida que o autor, uma vez quitado o contrato de arrendamento mercantil,
não pôde transferir o automóvel para o seu nome e, consequentemente,
usufruir regularmente do bem ou aliená-lo a terceiros. Contudo, é certo que tal
verba deverá corresponder ao valor de mercado do veículo, constante na
Tabela FIPE, porquanto se cuidou de pedido indenizatório e não de restituição
de quantia paga; devendo, assim, observar a real extensão do dano para
evitar o enriquecimento sem causa, mormente porque tal vício, até a ida ao
Detran, não comprometia a utilização do bem pelo autor, arrendatário.
Quanto
aos
danos
morais,
estes
restaram
configurados, sendo certo que referida situação ultrapassou um simples
dissabor cotidiano, tendo em vista não só a impossibilidade de o autor
proceder à transferência do veículo para o seu nome, mas, sobretudo, porque
acabou sendo conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos acerca
da adulteração, na condição de averiguado (fls. 26/27). Todavia, o montante
fixado a este título pelo d. Magistrado de primeiro grau (R$20.000,00), deve
ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ater-se às
peculiaridades do caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
7-gl
Por
oportuno,
saliente-se
que
tais
verbas
indenizatórias deverão ser pagas exclusivamente pela corré ITVA, pois tais
danos decorreram exclusivamente da não solução de um vício surgido no
produto por ela vendido.
Aliás, cumpre observar que a responsabilidade do
corréu Itaú, no presente caso, cinge-se exclusivamente ao fato de que ele
permaneceu como o proprietário do automóvel objeto da lide (fls. 33). Diante
dessa situação, e considerando-se que a corré ITVA não se manifestou
contrária ao pedido do autor quanto a autorizar as rés a retirarem o automóvel
da sua residência, passando a propriedade a uma delas para que pudessem
dar-lhe o destino que quisessem (fls. 11), incumbe ao Itaú proceder à
transferência da documentação para o nome da ITVA, às expensas dessa, já
que o automóvel ficará com a loja.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que: i) a corré ITVA pague ao autor, a título de indenização por danos
materiais, o valor de mercado do automóvel objeto da lide, com base na
Tabela FIPE da data da vistoria realizada no Detran (outubro de 2013),
corrigido monetariamente do ajuizamento da ação e incidindo juros de mora, à
base de 1% ao mês, da citação; ii) a título de indenização por danos morais, a
corré ITVA pague ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida
monetariamente da data da prolação da r. sentença, e incidindo juros de mora,
à base de 1% ao mês, contados da sua citação, e; iii) o corréu Itaú proceda à
transferência do veículo para o nome da corré ITVA, às expensas desta, a qual
também deverá retirar o automóvel da residência do autor, tudo no prazo de 30
(trinta) dias contados da presente, pena de eventual fixação de multa e/ou a
adoção, pelo d. Juízo de origem, de outras medidas coercitivas que se fizerem
necessárias; sendo, no mais, mantida por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004413-69.2019.8.26.0003 - V. 47498
8-gl
E, considerando o resultado da demanda, impõe-se
a sucumbência exclusiva à corré ITVA, fixando-se os honorários, em favor
tanto do patrono do autor quanto do patrono do corréu Itaú, pelo equivalente a
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento aos recursos, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator